Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726873-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Construtora Brasília Guaiba Ltda - Em Recuperação Judicial Agravado: Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Construtora Brasília Guaiba Ltda - Em Recuperação Judicial contra a decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição de Brasília-DF nos autos do processo no 0018590-94.2016.8.07.0001. A concessão da gratuidade de justiça pretendida pela recorrente é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Diante do exposto, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 18150651), nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Faculto também à agravante de demonstre a alegada condição de hipossuficiência no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator